Tribunal: TJDFT
Processo: 0008340-32.2012.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 574 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INEPTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. O art. 574 do Código de Processo Civil estabelece que, na ação demarcatória, a petição inicial deverá ser instruída com os títulos da propriedade, designando a situação e denominação do imóvel, bem como a descrição dos limites a serem constituídos, aviventados ou renovados, nomeando todos os confinantes da linha demarcatória, sendo, portanto, requisitos que devem constar da petição inicial, além dos exigidos pelos arts. 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil.
2. Ausentes estes requisitos, é inepta a petição inicial, devendo sê-la indeferida, em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme estabelece o art. 485, § 3o, Código de Processo Civil.
3. Apelação desprovida.